Tribunal: TJBA
Processo: 8087359-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087359-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: ANETE DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PIS/PASEP. APELO DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES; INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 1.150 STJ. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. LAUDO PERICIAL, DE OFÍCIO. ÍNDICES APLICADOS PLEO PERITO. PREVISÃO EM LEI. LAUDO CORRETO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA. PARECER TÉCNICO ACOSTADO PELA PARTE AUTORA QUE UTILIZA ÍNDICE PARA CORREÇÃO INDEVIDO. INPC. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.365/96. TJLP COM INCIDÊNCIA DE FATOR DE REDUÇÃO. LEI ANTERIOR QUE APLICAVA TR, ORTN. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA VALOR CORRETO RESIDUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8087359-33.2020.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes e Apelados Simultaneos, BANCO DO BRASIL S/A e ANETE DIAS DA SILVA

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora